Tribunal: STF
Processo: RHC 235657
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC ):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 37 DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a instância ordinária concluiu que "não há fragilidade probatória no tocante ao crime de colaboração ao tráfico de drogas como informante perpetrado pelo acusado." Logo, o acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 37 da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.



    Busca o recorrente, em suma, sua absolvição da imputação de haver praticado o crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que ausente lastro probatório a amparar a condenação.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 102).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o recurso ordinário não merece acolhimento, pois a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    ´



    É que, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher o pedido absolutório, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Nessa toada, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente